Tribunal: STF
Processo: HC 218652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Batista Soares da Silva, em favor de Gilvan de Castro Araújo, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 1.968.091/RO.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de recurso especial interposto por JOAO BATISTA SOARES DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA em julgamento de apelação criminal n. 0000171-52.2020.8.22.0006. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157 do Código Penal – CP (roubo), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (fl. 91). 



    Recurso de apelação interposto pela Defesa foi desprovido (fl. 162). O acórdão ficou assim ementado: 



    "Apelação criminal. Roubo. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento fotográfico. Validade. Condenação mantida. Tentativa. Não configuração. Desapossamento comprovado. Quantum do agravamento da reincidência (8 meses). Razoabilidade. Isenção da pena de multa. Descabimento. Custas isentadas na origem. Desinteresse recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida." (fl. 151) 



    Em sede de recurso especial (fls. 167/181), a Defesa apontou violação ao art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que o Tribunal de origem manteve o reconhecimento do crime de roubo apenas com base no reconhecimento fotográfico do recorrente. Nesse sentido, argumenta que, em Juízo, a vítima e a testemunha alegaram que não conseguiam reconhecer com exatidão o autor dos fatos. Ademais, sustenta que o reconhecimento não seguiu as formalidades previstas no então dispositivo violado. Com isso, afirma que são necessários outros elementos de prova para que possa ser mantida a condenação. 



    Requer, destarte, a declaração de nulidade do reconhecimento realizado nos autos, bem como a consequente absolvição do recorrente, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MPE (fls. 184/193). Admitido o recurso no TJRO (fls. 194/195), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, este opinou pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 208/217)” (eDOC 5, p. 2-3) Grifei



    No STJ, foi negado provimento ao recurso especial. 



    O ato coator transitou em julgado em 29.03.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Sobre o ponto, registrou o TJRO:



    “A materialidade é fato incontroverso e dispensa digressões. 



    No que tange à autoria, o recorrente negou ter participado do roubo. Disse ter uma grande tatuagem na costa e que seria fácil sua identificação. Disse que dias antes dos fatos os policiais o perseguiram por “outra situação". 



    Em que pese a negativa, as provas carreadas aos autos permitem concluir com segurança que o recorrente de fato foi o autor do assalto narrado na denúncia. (…) 



    Como se vê, a vítima foi segura em seu depoimento, dizendo que reconheceu o apelante sem sombra de dúvida, ainda que por fotografia. Além disso, a vítima disse que reconheceu não só o recorrente, mas também a bicicleta por ele utilizada. 



    Sobre a alegada ausência do cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou nulidade, porquanto, a despeito de não haver previsão expressa em lei, a jurisprudência desta Corte, aliada ao entendimento do STJ e STF tem admitido a flexibilização formal do procedimento diante do conjunto probatório que serviu para à condenação, configurando a regra do art. 226 do CPP uma mera recomendação formal e não uma imposição legal”. (eDOC 4, p. 2- 4)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente